Tribunal: STF
Processo: HC 260968
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.030.260/SP (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado), e 180, caput (receptação), todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu pedido de revisão criminal (e-doc. 2, p. 28-38). Contra o acórdão, impetrou-se o citado habeas corpus.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da condenação pelo crime de receptação, porquanto não há provas de que o paciente tenha recebido ou conduzido o veículo indicado na denúncia, sendo a condenação lastreada em meras presunções e deduções, em afronta ao princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ademais, que o laudo pericial atestou a inaptidão da arma de fogo apreendida — desmuniciada e sem cartucho —, o que afastaria a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma. Por fim, ressalta a primariedade do paciente, sua idade de 21 anos à época dos fatos e o exercício de trabalho lícito, de modo que, fixada a reprimenda em patamar inferior a 8 anos, seria devido o abrandamento do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente quanto ao delito de receptação, o redimensionamento da pena para o crime de roubo, afastando-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, e a modificação do regime.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Confira-se o trecho a seguir alusivo à revisão criminal:



    “2. A postulação não comporta acatamento, cumprindo rechaçá-la com a assertiva de que a prova reunida em detrimento do ora peticionário é maciça e exponencial, traduzida pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/9, dos autos originários), pelos Autos de Exibição e Apreensão (fls. 22/8, idem), pelo Auto de Avaliação (fls. 29/30, ibidem), pelos Autos de Reconhecimento de Objeto e de Pessoa (fls. 31 e 32, novamente), pelas narrativas dos ofendidos Tiales da Silva Gonçalves, Ricardo Aparecido Marques e Lucas de Oliveira Amaral (fls. 09, 10, 11 e mídia digital), pelo laudo pericial (fls. 171/4), bem como pelos relatos do policial militar Fernando Richeti do Amaral (fls. 06/7 e mídia digital).



    A pujante prova arrecadada foi analisada proficientemente na v. decisão plural:



    “Segundo consta, em data de 4 de maio de 2024, por volta das 6h15min, na Rua Uruguaiana, altura do n° 620, na cidade e comarca de Santo André, o acusado, previamente ajustado com outros quatro indivíduos, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Chev/Tracker, placas DRT5C69, pertencente a Ricardo Aparecido Marques, que sabia ser produto de crime. 



    Narra, ainda, a denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado, previamente ajustado com outros quatro indivíduos, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo I/Jac, placas GFJ7I36, o celular Samsung A22, cartões bancários e a CNH pertencentes à vítima Tiales da Silva Gonçalves, bem como um relógio de pulso Samsung, uma corrente de ouro, o celular Samsung A53, fone de ouvido JBL, cartões bancários, a CNH e a quantia de R$ 80,00, pertencentes a Lucas de Oliveira Amaral. 



    As materialidades delitivas constam do boletim de ocorrência (fls.13/19), dos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 22/23, 24/25 e 27/28), do auto de exibição e apreensão (fls. 26), do auto de avaliação indireta (fls. 29/30), do auto de reconhecimento de pessoa (fls. 31), do auto de reconhecimento de objeto (fls. 32), dos laudos periciais (fls. 160/170 e 171/174), bem como da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 



    A autoria quanto a ambos os delitos, igualmente, é inconteste.



    Em sede policial (fls. 12), o acusado se manteve calado.



    Em Juízo (fls. 211/212), confessou somente o delito de roubo, negando conhecimento acerca da origem espúria do veículo em que ele e os comparsas estavam.



    Alegou que, no dia dos fatos, encontrou-se com um conhecido e com outros indivíduos, decidindo por praticar o roubo de um veículo.



    Seus comparsas anunciaram o assalto com emprego de arma de fogo.



    Ingressou no veículo do ofendido junto dos demais.



    Não tinha ciência da origem espúria do veículo GM/Tracker.



    A vítima do roubo do automóvel I/Jac, Tiales da Silva Gonçalves, relatou em solo judicial (fls. 211/212) que no dia do ocorrido, transitava com seu veículo quando foi fechado por uma GM/Tracker. 



    Alguns indivíduos, dentre eles o réu, o qual estava armado, desceram e anunciaram o assalto, subtraindo seus objetos, os do passageiro, bem como o veículo. 



    Seu automóvel foi recuperado. Não teve dúvida ao reconhecer o acusado como um dos autores do crime, já que ele teria sido o responsável por anunciar o assalto com o emprego de arma. 



    Reconheceu, igualmente, o armamento utilizado para a empreitada criminosa. 



    A vítima do roubo do veículo GM/Tracker, agora receptado pelo acusado, Ricardo Aparecido Marques, não reconheceu o réu como um dos roubadores e declarou, em Juízo (fls. 211/212), que teve seu veículo subtraído na porta de sua casa e que a arma apreendida foi a mesma utilizada contra si. 



    O policial militar Fernando Richeti do Amaral, sob o crivo do contraditório (fls. 211/212), narrou que no dia do ocorrido, deparou-se com o veículo Jac produto de crime, razão pela qual deu ordem de parada, que não foi atendida. 



    Após perseguição, conseguiu abordar o veículo, do qual desceram três indivíduos que conseguiram se evadir, restando somente o réu apreendido. 



    O acusado ocupava o banco do passageiro e no assoalho, próximo a ele, havia uma arma de fogo.



    O veículo GM/Tracker foi encontrado abandonado próximo ao local da abordagem por outra equipe.



    (...)



    Desta forma, a prova colhida durante a instrução criminal é suficiente a respaldar o édito condenatório quanto a ambos os delitos, de modo que descabe cogitar de absolvição de qualquer um deles por fragilidade do conjunto probatório.



    A confissão de Yago na prática do crime de roubo encontrou respaldo no restante do conjunto probatório, não sendo aquela a única prova a lastrear a condenação do acusado.



    A vítima narrou o ocorrido de maneira clara e reconheceu o réu como um dos assaltantes, o qual teria sido responsável por anunciar o assalto armado. 



    Cabe ressaltar que em crimes desta natureza a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando tão detalhada e em conformidade com restante do conjunto probatório. 



    (...). 



    Não bastasse, o policial militar responsável pelo caso narrou detalhadamente ter avistado o veículo JAC, irradiado como produto de roubo, na via pública, momento em que ordenou a parada.



    Desatendido, iniciou perseguição e logrou abordar somente o acusado, já que os demais conseguiram se evadir. 



    No assoalho do carro, do lado em que o réu estava, foi apreendida a arma utilizada na empreitada criminosa. 



    Desta feita, há um robusto conjunto probatório que milita em desfavor do apelante, notadamente sua confissão em acordo com a palavra da vítima e do policial, e com o flagrante em si. 



    Por sua vez, o crime de receptação imputado ao réu tem como objeto o veículo na qual estavam ele e os demais comparsas, a GM/Tracker, uma vez que esta é produto de roubo anterior. 



    Ressalta-se, portanto, que não se está a discutir aqui o envolvimento do apelante no roubo da GM/Tracker, já que sequer foi reconhecido por Ricardo Aparecido Marques, vítima deste delito, mas da prática de receptação deste automóvel, uma vez que, na prática do roubo que vitimou Tiales da Silva Gonçalves, conduziam o veículo produto de crime anterior. 



    Neste sentido, o acusado não apresentou versão idônea a demonstrar que não tinha conhecimento da origem espúria do bem, limitando-se a dizer que, apesar de ter concordado em praticar o crime com os demais indivíduos na condução do veículo, não conhecia seu caráter ilícito. 



    Não é crível que o réu tenha deliberado pela prática de ilícito com veículo automotor sem saber que este se tratava de produto de crime anterior, até porque um dos meios mais comezinhos para assegurar a impunidade é justamente praticar crimes na condução de automóveis produtos de subtração anterior para não serem localizados pelas placas.



    De qualquer maneira, em casos como o presente, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que 'no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal' (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020), sem que isso configure inversão do ônus da prova, afinal, trata-se de alegação feita pela apelante e que por ela deveria ser comprovada no curso da instrução criminal, o que não ocorreu.



    Diante da frágil versão exculpatória e considerando o restante do conjunto probatório, a condenação do apelante pela receptação da GM/Tracker era mesmo medida de rigor, não havendo o que se falar em fragilidade de provas, eis que bem configurado o dolo na prática delitiva. 



    No mesmo sentido, não obstante o esforço defensivo, há nos autos elementos de convicção suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, que o apelante tinha pleno conhecimento da origem espúria do bem, de modo que a pretendida desclassificação para a modalidade culposa do delito também não merece acolhimento. 



    Assim, mantidas as condenações do réu por ambos os delitos (...)” - fls. 321/9 dos autos originais. (...)” (e-doc. 2, p. 31-35; grifos nossos)



    9. A eventual superação dessas conclusões, com vistas à absolvição, exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Com relação à majorante do emprego de arma de fogo, o Ministro Relator, no ato apontado coator, apontou a impossibilidade de análise da matéria, consoante a ausência de análise pelas instâncias antecedentes:



    “II - Causa de aumento pelo uso de arma de fogo



    Nesse ponto, a impetrante vindica o decote da referida causa de aumento, ao argumento de que a arma se encontrava desmuniciada e sem cartucho, logo, arma de fogo sem munição se torna inútil (e-STJ fl. 22).



    Ao compulsar os autos, verifico que essa insurgência não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.” (e-doc. 4, p. 8; grifos nossos)



    12. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Por fim, no tocante ao pleito relativo à modificação do regime, melhor sorte não assiste à defesa. Eis os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça para estabelecer o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena: 



    “Em que pese o total da reprimenda autorize a fixação do regime intermediário, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea 'b' do Código Penal, as circunstâncias do caso concreto impõem a manutenção do regime fechado, eis que o roubo foi praticado mediante emprego de arma, em concurso de quatro agentes, e com veículo receptado, patente o risco efetivo à integridade física das vítimas, observado o disposto no artigo 33, § 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência” (e-doc. 2, p. 65).



    14. Apesar de fixada a pena definitiva em quantum inferior a 8 anos (7 anos e 4 meses de reclusão), não terem sido as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nem cuidar-se de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Isso porque, ao fazê-lo, o Tribunal de Justiça explicitou motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime fechado. 



    15. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    16. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. Como visto, a conclusão externada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    17. Adotei idêntica compreensão ao apreciar os Habeas Corpus nº 236.403/SP, com trânsito em julgado em 07/02/2024, e nº 222.210/SP, com trânsito em julgado em 30/11/2022. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez ausente ilegalidade manifesta, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator